Tribunal: TJDFT
Processo: 0702731-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0702731-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. C. PERES ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Mantenho a decisão liminar por seus próprios fundamentos. Aguarde-se a manifestação do Distrito Federal. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator